Tribunal: TJMT
Processo: 1003102-06.2020.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003102-06.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WESLEY JHONNY DA SILVA LEITE - CPF: 083.321.321-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (TERCEIRO INTERESSADO), TULIO AQUINO MONTEIRO DA COSTA - CPF: 005.835.311-99 (TERCEIRO INTERESSADO), EROS ROGERIO BARROS ARAUJO - CPF: 882.084.271-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDER DA SILVA LEITE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição quando as provas produzidas, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que adrogaapreendida se destinava à traficância.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 08).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Wesley Jhonny da Silva Leite
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou o réu à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c § 4º, da

.

Lei 11.343/2006.

A defesa pugna pela absolvição do apelante, sob o argumento de que não há provas que permitam demonstrar a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo recorrente (art. 386, incisos VII do CPP) (Id. 167195734).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (Id. 167195737).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (Id. 172504651).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Wesley Jhonny da Silva Leite
, como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (Tráfico de Drogas), nos seguintes termos:

“
[...] 1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP nº 1003102- 06.2020.8.11.0042, 3º Vara Criminal), que no dia de 28 de setembro de 2020, por volta das 23h00, na rua 17, bairro São Mateus, em Várzea Grande/MT, os denunciados ÉDER DA SILVA LEITE e WESLEY JHONNY DA SILVA LEITE, em conluio e união de esforços, traziam consigo e mantinham em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 2) Infere que, policiais militares que realizavam rondas no endereço supramencionado abordaram o denunciado ÉDER DA SILVA LEITE e, em revista pessoal, encontraram em poder dele 37 (trinta e sete) porções de cocaína e R$ 46,00 (quarenta e seis reais). Em entrevista informal, Éder teria dito que comercializa drogas e que o restante da substância ilítica estava em sua residência em poder do denunciado WESLEY JHONNY DA SILVA LEITE, sendo que ambos são irmão. 3) Em continuação a diligência, a guarnição deslocou-se à residência dos denunciados e ao chegar no local visualizou que o denunciado WESLEY JHONNY DA SILVA LEITE ao perceber a presença dos agentes policiais tentou fuga, sem sucesso. Ele teria dispensado 01 (uma) porção média de maconha. Em busca imóvel foram encontradas próximo da caixa d’agua 55 (cinquenta e cinco) porções da mesma substância. 4) Diante disso, os denunciados ÉDER DA SILVA LEITE e WESLEY JHONNY DA SILVA LEITE foram encaminhados à Delegacia de Polícia. A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 06/09-IP, pelo Termo de Apreensão de fl. 16-IP, pelo Laudo Pericial de nº 3.14.2020.69779-01 fls. 19/23-IP, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para presença de “COCAÍNA” e “MACONHA”, pesando, respectivamente 8,39 g (oito gramas e trinta e nove centigramas) e 381,93 g (trezentos e oitenta e um gramas e noventa e três centigramas. Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ÉDER DA SILVA LEITE e WESLEY JHONNY DA SILVA LEITE, como incursos nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 29, caput do Código Penal, e requer que recebida e autuada esta, citando-se os denunciados para que se vejam processar, sob pena de revelia, designando-se dia e hora para realização da audiência de instrução e julgamento, culminando com o julgamento procedente da
acusação aplicando-lhes a pena cabível. [...]”

O magistrado sentenciante julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público, com a condenação do réu à pena de pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

A defesa se insurge contra a condenação do apelante, argumentando que não há provas suficientes nos autos para embasar a condenação. No entanto, o pleito defensivo não prospera.

Isso porque, a materialidade delitiva está devidamente comprovada, como se vê do auto de prisão em flagrante delito (id.

167195183 - Pág. 2), boletim de ocorrência (id.

167195183 - Pág. 6/9), termo de exibição e apreensão (id. 167195183 - Pág. 16), laudo pericial (id. 167195183 - Pág. 19/23), cuja conclusão confirma que as substâncias apreendidas se tratam de cocaína e maconha, e das provas testemunhais nas duas fases da persecução penal.

No que concerne a autoria delitiva, conquanto o apelante tenha negado os fatos tanto na fase administrativa quanto na judicial, afirmando naquela “
[...]que todos os entorpecentes apreendidos não foram encontrados no terreno da casa dele e sim do outro lado do muro[...]
” (Id. 167195183 - Pág. 25/27) e, nesta, que foi localizada tão somente a quantia de 25 g (vinte e cinco gramas) de entorpecentes na geladeira da sua residência, que era destinada ao seu consumo; que o restante da droga “apareceu do nada” em sua casa; que não viu as demais porções com o seu irmão Éder da Silva Leite e que a abordagem ocorreu em um bar na esquina da sua residência,

a sua versão restou isolada nos autos, diante das declarações firmes e coerentes prestadas pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente.

Os policiais militares Eros Rogério Barros de Araújo e Túlio Aquino Monteiro da Costa afirmaram em juízo que, durante patrulhamento de rotina, avistaram o corréu Éder da Silva Leite em atitude suspeita, com a tornozeleira eletrônica desligada, ocasião em que o abordaram e localizaram no bolso dele certa quantidade de entorpecente, tendo ele afirmado que a droga pertencia ao seu irmão.

De acordo com os agentes policiais, dada a situação de flagrância, em continuação à diligência, se dirigiram para a residência do abordado e lá, o seu irmão, o ora apelante, ao ver os policiais militares, empreendeu fuga, dispensando uma sacola que também continha entorpecentes. Aduziram que fizeram uma varredura no quintal e localizaram mais drogas.

Oportuno frisar que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação”
(STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.ª Min.ª Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

De igual modo, é o precedente deste Órgão Julgador,
in verbis
:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSOS EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVOS – PRIMEIRO APELANTE – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – ILEGALIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NÃO ACOLHIMENTO –GRATUIDADE DE JUSTIÇA – IMPERTINÊNCIA – CONDIÇÃO FINANCEIRA DO APELANTE QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTELIGÊNCIA DOS §§ 2º E 3º DO ART. 98 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – CRIME PERMANENTE – SEGUNDO APELANTE – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA A AUTORIA DELITIVA – EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS INSUPERÁVEIS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO - RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO PARA QUE SEJA ABSOLVIDO.
Não há como prosperar o pedido de absolvição do primeiro recorrente se a prova testemunhal, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que a droga apreendida em poder do acusado se destinava à traficância.
Inviável a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, se a prova produzida durante a instrução processual denota que o entorpecente seria entregue a terceiros, mormente porque a condição de usuário, por si só, não elide a responsabilização do agente (TJMT, Enunciado Orientativo n. 3). Não há falar em ilegalidade da busca e apreensão realizada pelos policiais, ao considerar o estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas se trata de crime permanente e a invasão foi previamente consentida. As disposições dos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC estão em consonância com o princípio da reserva legal tributária, uma vez que as custas processuais são tributos da espécie taxa e a sua incidência decorre da lei em sentido estrito e qualquer isenção também deve decorrer de mesmo texto normativo, não se inserindo na atividade típica do julgado. Não havendo provas seguras acerca da autoria delitiva em relação ao segundo apelante, e restando dúvidas insuperáveis, imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois, no processo penal, a dúvida deve sempre militar em favor do agente.”
(TJ-MT 10062035120208110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022)

Registre-se, ainda, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) Destaquei

Ademais, conforme bem ponderado pelo representante ministerial de segunda instância, há nos autos elementos aptos a demonstrar a destinação comercial da droga, quais sejam, “a quantidade e variedade de substâncias apreendidas, destacando, principalmente em relação à maconha, que se trata de substância perecível e de difícil armazenamento, sendo que a quantidade apreendida seria suficiente para produzir mais de 300 (trezentos) cigarros.”

Portanto, as circunstâncias elencadas nos autos são firmes, coerentes e não deixam dúvidas de que a narcotraficância era praticada pelo apelante e seu irmão e de que a droga apreendida era destinada à difusão ilícita, de modo que a negativa de autoria do apelante e a tese absolutória ressoa isolada nos autos.

Nesse sentido, trago à colação o entendimento desta Câmara Julgadora:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA

TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33 “CAPUT”, E ART. 40, INC.

VI, DA LEI Nº. 11.343/2006] – INSURGÊNCIA DEFENSIVA
– 1. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – ART. 318, VI, DO CPP – [...]
2. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS PARA A PREVISTA NO ART. 28 DA MESMA LEI – IMPROCEDÊNCIA
– [...]. Na hipótese, não se faz possível a absolvição do apelante no crime de tráfico de drogas, tampouco a desclassificação para o porte de drogas para consumo pessoal, constante no artigo 28, da Lei 11.343/2006, máxime porque o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais aliada ao exame detido dos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, resta suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas. Enunciado Orientativo nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”. Enunciado Orientativo nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. [...]
(TJ-MT 10010734620218110042 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/03/2022) Destaquei

Dessa forma, o pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas, formulado pela defesa, não comporta amparo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da defesa, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024